Tribunal: TCU
Processo: 022.466/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Raimundo Freire Noronha, Sérgio Hideki Hiura e Evandro Correa da Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 700304/2011, firmado com o Município de Santo Antônio do Tauá (PA), tendo por objeto a construção de escola.

Inteiro teor:
Acórdão 1201/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Raimundo Freire Noronha (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2012), Sérgio Hideki Hiura (Prefeito no período de 1/1/2013 a 13/8/2014 e 15/5/2015 a 31/12/2016) e Evandro Correa da Silva (Prefeito no período de 14/8/2014 a 14/5/2015 e 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Santo Antônio do Tauá (PA), no âmbito do Convênio 700304/2011, tendo por objeto a construção de escola, com vigência de 13/12/2011 a 21/12/2015; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 18/2/2022 (notificação do responsável Evandro Correa da Silva acerca das irregularidades apuradas na TCE, peça 17) e 10/9/2025 (Relatório do Tomador de Contas, peça 34); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 44-46) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 47), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 022.466/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Evandro Correa da Silva (XXX.917.382-XX); Raimundo Freire Noronha (XXX.592.612-XX); Sérgio Hideki Hiura (XXX.134.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Santo Antônio do Tauá (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.